Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS - CPF: 037.120.141-12 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS - CPF: 018.549.651-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO PARCIAL EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve o prosseguimento da ação em relação à embargante, não obstante a homologação de acordo parcial entre os autores e uma das corrés. A embargante sustenta omissão no julgado por não ter sido enfrentada a tese de perda superveniente do objeto da ação, em razão da renúncia dos autores a pretensões relativas à conduta da corré acordante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de perda superveniente do objeto, suscitada pela embargante com fundamento na eficácia da transação parcial celebrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia posta no agravo de instrumento, reconhecendo a inaplicabilidade da extensão dos efeitos liberatórios da transação parcial aos demais corréus, nos termos dos
arts
. 843 e 844 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

A tese de perda do objeto não possui aptidão para afastar a conclusão adotada no acórdão, pois a transação homologada não extinguiu a obrigação dos demais coobrigados e não impôs restrições à continuidade do feito.

A responsabilidade da embargante, operadora de plano de saúde, é autônoma em relação à conduta da médica que firmou o acordo, inexistindo identidade de causa de pedir capaz de caracterizar perda superveniente do objeto.

Os
aclaratórios
veiculam inconformismo com o mérito da decisão, sem demonstração de vício que autorize a sua oposição, o que torna inadequado seu manejo como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação parcial homologada entre os autores e uma das corrés não tem o condão de extinguir a obrigação dos demais coobrigados solidários, salvo quitação integral da dívida.

A omissão não se caracteriza quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica central, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todas as teses formuladas pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 843 e 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
no AI 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016
284
-
15
.2025.811.0000

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

x

DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, c
ontra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto em face de
DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS e ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS
,
mantendo o prosseguimento do feito em relação à embargante, mesmo após a homologação de acordo parcial celebrado entre os autores e a corré
Siomara

Tenroller
.

Para tanto, a
embargante alega a existência de omissão no acórdão, porquanto este teria deixado de se manifestar quanto à segunda tese ventilada no recurso de agravo, qual seja, a da alegada perda superveniente do objeto da ação, decorrente da renúncia expressa dos autores a qualquer pretensão relacionada à conduta da médica acordante, o que, em sua ótica, inviabilizaria a continuidade do feito.

Requer o provimento dos
aclaratórios
para que a questão seja devidamente enfrentada.

Se
m contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer das hipóteses autorizadoras da via
aclaratória
.

Consoante se extrai do voto condutor do acórdão, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância foi resolvida à luz da interpretação restritiva dos efeitos da transação parcial firmada entre os autores e uma das corrés solidárias. Especificamente, reconheceu-se que, ausente quitação integral da dívida, não há como estender os efeitos liberatórios do acordo aos demais coobrigados, nos termos dos artigos 843 e 844 do Código Civil, com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante de ver enfrentada tese autônoma, relativa à suposta perda superveniente do objeto da ação, carece de amparo, uma vez que, ainda que suscitada nos autos, não possui aptidão para infirmar a conclusão central adotada no acórdão — qual seja, a de que a avença celebrada teve natureza parcial, sem repercussão extintiva da obrigação dos demais réus.

Ademais, a tese da perda do objeto, tal como formulada, encontra óbice no próprio instrumento de transação, o qual não condicionou sua eficácia ao encerramento da controvérsia em relação a terceiros, nem impôs restrições à continuidade da lide. A alegação de que a causa de pedir estaria esvaziada pela renúncia dos autores carece de substrato fático robusto, porquanto a análise da responsabilidade da embargante, enquanto operadora do plano de saúde, permanece autônoma e distinta da apuração da conduta da médica acordante.

Em verdade, os presentes
aclaratórios
constituem inconformismo com o mérito do julgado, propósito incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, razão pela qual o manejo se revela inadequado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Dessa forma, ausente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025